Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722607-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL HIPOLITO CARDOSO AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL HIPÓLITO CARDOSO contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.0004816-82.2012.8.07.0018) movida pela TERRACAP em seu desfavor, na qual restou indeferido o pedido de desconstituição de penhora sobre o veículo Fiat Uni Mile Fire, placa OVU3399-DF, mantendo-se a avaliação judicial sobre o bem. Narra o agravante que a parte agravada manifestou interesse na alienação dos veículos listados em pesquisa RENAJUD, realizada pelo juiz a quo, tendo sido determinada a avaliação do automóvel em questão. Irresignado com a decisão proferida, assevera que apresentou exceção de pré-executividade, pugnando pela nulidade da penhora efetivada sobre o bem, afirmando que o veículo é patrimônio mínimo e essencial à sua existência, por ser pessoa idosa, nos termos do art. 1o, inciso III, da CF. Informa que impugnou o valor conferido ao automóvel pela avaliação judicial, por entender que o bem constrito é de valor absolutamente inferior ao valor da execução, de modo que a sua venda caracteriza onerosidade excessiva ao executado. Alega que utiliza e necessita do automóvel por problemas de saúde, razão pela qual entende que, em casos excepcionais, o rol de impenhorabilidade deve ser ampliado, sobretudo quando houver confronto com direitos fundamentais. Destaca que o julgador não deve estar limitado ao rol do art. 835, do CPC, podendo estender a referida proteção conforme a situação do caso concreto exigir, valorando-se, primordialmente, no princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta que é incapaz de se locomover por outros meios, especialmente pela sua idade avançada, 75 (setenta e cinco) anos, juntamente com a limitação causada pelo câncer (sem expectativa de cura) que o acometeu, impedindo a sua movimentação por transporte público ou qualquer outro meio, inclusive porque faz uso de bolsa de colostomia. Entende, portanto, que a sua condição, por si só, é capaz de atrair a proteção consagrada no art. 230, da CF. Cita precedente jurisprudencial e assevera que o direito à saúde e o direito à vida do idoso não podem ceder diante dos interesses meramente patrimoniais da agravada, o que atrai a impenhorabilidade circunstancial do veículo. Informa, ainda, que o automóvel não representa sequer 20% (vinte por cento) do valor atualizado da execução, de modo que sua penhorabilidade não pode ser analisada apenas com base no direito positivado, mas, sobretudo, no princípio da dignidade humana, que também é um direito fundamental, devendo prevalecer sobre as regras processuais relativas à penhora assentadas no CPC. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a realização de quaisquer atos constritivos e/ou de alienação do automóvel FIAT UNO MILE FIRE, PLACA OVU 3399/DF. No mérito, requer a confirmação da tutela requerida. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça concedida na origem. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse quadrante, verifico que não assiste razão ao agravante, senão vejamos. Como é sabido, os bens elencados no art. 833 do CPC não estão sujeitos à constrição judicial, ou seja, não podem ser objeto de execução. A propósito, cito o referido diploma legal, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II – os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III – os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI – o seguro de vida; VII – os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI – os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII – os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. O intuito do referido dispositivo legal é evitar que seja retirado do patrimônio do executado aqueles bens considerados, de alguma maneira, mínimos para garantia de uma vida digna. Pois bem. Em que pese ser inconteste o agravante ser paciente oncológico (ID 27296986), tenho que, neste estreito juízo de delibação, não prospera a alegação de que o veículo objeto de penhora seja patrimônio mínimo do executado, essencial à sua vida, de modo a impedir a constrição deferida na origem. Com efeito, verifica-se que o executado, ora agravante, não logrou êxito em demonstrar a efetiva utilização do automóvel para tal finalidade, o que pode ser corroborado, inclusive, pelo relatório médico acostado aos autos, que informa que o paciente não está mais recebendo tratamento quimioterápico, mas apenas cuidados de suporte clínicos exclusivos, devendo ser avaliada, ainda, suporte domiciliar (fl. 5 ID 27296986). Ademais, não há sequer previsão legal para o deferimento da pretensão formulada pelo agravante, sendo certo que a hipótese em questão não se encaixa nos requisitos legais para relativização da constrição judicial realizada. Nesse diapasão, sabe-se que a impenhorabilidade dos bens de propriedade do devedor é medida excepcional, pois dificulta, e muitas vezes impossibilita, o recebimento, pelo credor, do crédito que reconhecidamente lhe é devido. Assim sendo, o uso do automóvel como instrumento essencial à sua vida deve ser inequívoco, não sendo suficiente a mera alegação de que necessita do veículo em razão de enfermidade, sobretudo porque o agravante pode utilizar outros meios de transportes para se locomover e atender às suas necessidades. Dessa forma, não vislumbro qualquer ofensa à dignidade ou à vida do devedor, tendo em vista que, além de haver outros meios de transporte, não há comprovação de que o veículo constrito seja indispensável ao seu tratamento de saúde. Não se pode desconsiderar, ainda, que a execução deve ser realizada no interesse do credor, cabendo ao devedor, por algum meio, proporcionar a satisfação da dívida, ainda que de maneira parcial. Assim, não merece guarida a tese do agravante ao afirmar que o valor do bem penhorado não será suficiente para satisfazer o crédito executado. Vê-se, portanto, que não há nos autos qualquer elemento capaz de alterar o entendimento manifestado na decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 15 de julho de 2021 20:07:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator